Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-85.2024.8.11.0008
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003961-85.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA SILVA DE MATOS - CPF: 080.899.781-50 (APELANTE), ARTUR INACIO DOS SANTOS - CPF: 061.831.861-55 (APELANTE), CARLOS BERNARDO DA SILVA - CPF: 064.709.701-09 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELLBIS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 043.770.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER MARCELO CORREA DE SOUZA - CPF: 056.279.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Bernardo da Silva, Artur Inácio dos Santos e Ana Karolina Silva de Matos contra sentença
proferida pela
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06). Fixadas as penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, para Carlos e Artu
r
e
,
1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, para Ana Karolina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da prova por suposta entrada ilegal em domicílio; (
ii
) examinar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) reavaliar as penas impostas, inclusive quanto à agravante da reincidência e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio dos acusados é considerada lícita, por ter decorrido de situação
flagrancial
, com confissão espontânea da ré e achado de
droga em revista pessoal, o que configura justa causa conforme entendimento do STF (Tema 280) e STJ.

A atuação policial foi amparada por fundadas razões objetivas, com início em patrulhamento, fuga injustificada dos suspeitos e apreensão de droga em via pública, sendo seguida por confissão da ré e apreensão de mais entorpecentes e objetos típicos da traficância na residência.

Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP), o que não se verificou no caso, afastando a alegação de ilicitude probatória.

As provas testemunhais, especialmente o depoimento do policial responsável, colhidas sob contraditório, revelam-se firmes, coerentes e convergentes quanto à prática do tráfico, corroboradas por laudos, boletins e apreensões.

A diversidade de substâncias (maconha e cocaína), a balança de precisão, a
quantia em dinheiro
fracionado e a chegada de terceiro com droga para entrega revelam finalidade mercantil inequívoca e descartam o consumo pessoal.

A tentativa de fuga e a estrutura simplificada do tráfico, com divisão de tarefas entre os réus, indicam o chamado "tráfico formiguinha", que justifica a condenação com base no art. 33 da Lei de Drogas.

A alegação de insuficiência probatória é afastada, pois o conjunto de provas é robusto, harmônico e seguro, não havendo dúvida razoável a autorizar absolvição ou desclassificação.

Correto o reconhecimento da reincidência em relação a Carlos e Artur, com agravamento proporcional da pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

Inviável a fixação de regime menos gravoso, diante da reincidência, das penas superiores a 4 anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a aplicação da Súmula 269/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio é lícita quando fundada em situação de flagrante delito e precedida de elementos objetivos indicativos da prática criminosa.

A prova testemunhal policial, quando colhida sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, é idônea para fundamentar condenação por tráfico.

A presença de drogas diversas, instrumentos de pesagem e dinheiro fracionado evidencia a finalidade de tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal.

O tráfico “formiguinha”, caracterizado pela comercialização fracionada de drogas, configura crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, mesmo com pequena quantidade apreendida.

A reincidência autoriza agravamento da pena e justifica o regime inicial fechado quando a reprimenda ultrapassa 4 anos e as circunstâncias não são inteiramente favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, § 1º, 301 e 563; CP,
arts
. 59, 61, I, 69 e 33, §§ 2º e 3º; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RE 1.492.256/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/03/2025; STJ, AREsp 2.773.439/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; TJMT, Ap. Crim. n.º 1000815-25.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/2023; TJMT, N.U 1000150-33.2024.8.11.0036, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 22/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003961-85.2024.8.11.0008

APELANTE: ANA KAROLINA SILVA DE MATOS, ARTUR INACIO DOS SANTOS, CARLOS BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Carlos Bernardo da Silva
,
Artur Inácio dos Santos
e
Ana Karolina Silva de Matos
contra sentença
proferida pelo Juízo
da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
,
nos autos da ação penal nº
1003961-85.2024.8.11.0008

(PJe),
que os condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
tendo sido fixadas, para Carlos e Artur, as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e, para Ana Karolina, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
(ID 311376471)

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em preliminar, a ausência de fundadas suspeitas que justificassem a busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, o que, segundo alega, caracteriza a ilegalidade da medida. Requer, por conseguinte, a absolvição dos apelantes, por ausência de provas obtidas de forma válida, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mérito, a Defesa alega que as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, em relação a Ana Karolina, requer a desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de porte de droga para consumo pessoal.

No que tange a Carlos e Artur Inácio, pleiteia o redimensionamento das penas, com a exclusão da agravante da reincidência e a fixação do regime inicial semiaberto. (ID 311376497)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
323069351)

A

32
ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretens
ão

recursa
l
(Exm
o
. Sr. Dr.

Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
– ID
325608879
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - De Nulidade por Ilicitude da Prova – Invasão Domiciliar)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa dos recorrentes alega a existência de nulidade processual, sob o fundamento de violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Sustenta que o ingresso dos policiais na residência da apelante teria ocorrido de forma arbitrária, sem a devida autorização judicial e desprovido do consentimento da moradora.

Todavia, a preliminar não merece guarida.

A inviolabilidade domiciliar, embora consagrada como direito fundamental pela Constituição da República, não possui caráter absoluto. O próprio texto constitucional excepciona a proteção ao domicílio nos casos de flagrante delito, bem como a lei processual penal (
arts
. 240, §1º, e 301 do CPP) disciplina a possibilidade de ingresso legítimo diante de fundada suspeita de prática criminosa.

No caso em apreço, o conjunto probatório evidencia, com clareza, que a atuação dos agentes de segurança observou estritamente os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais traçados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), o qual firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito”
.

Consta que, em patrulhamento de rotina, a guarnição da Polícia Militar avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos empreenderam fuga, desobedecendo ordem de parada, o que legitimou a perseguição e subsequente abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram três porções de maconha com o acusado Carlos Bernardo da Silva, ocasião em que a corré Ana Karolina Silva de Matos confessou espontaneamente guardar mais droga em sua residência.

Diante da informação e do contexto
flagrancial
, os agentes se deslocaram até o endereço indicado, onde apreenderam outra porção de maconha, uma balança de precisão e R$ 501,40 em notas miúdas, além de uma porção de pasta base de cocaína com o corréu Artur Inácio dos Santos, que chegou ao local no momento da ação

No caso, a flagrância decorreu de sucessão lógica de eventos: (a) atitude suspeita e fuga injustificada; (b) encontro de droga na via pública; (c) confissão espontânea da acusada sobre entorpecentes no interior da casa; e (d) efetiva apreensão de novas substâncias e instrumentos típicos do tráfico.

Trata-se, portanto, de crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo (“guardar”, “ter em depósito”), o que autoriza a entrada no domicílio independentemente de mandado, inclusive no período noturno, conforme reconhece pacificamente o STJ (
RE 1.468 .558
AgR
,

Rel. Min. Alexandre De Moraes, Dje 03/12/2024
).

Ressalte-se que a justa causa
,
exigida pela jurisprudência
,
não demanda
certeza absoluta
da ocorrência do delito, bastando indícios concretos e razoáveis de flagrância, como bem sintetiza o Supremo Tribunal Federal no RE 1.492.256/PR (Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
06/03/2025), reafirmando que a atuação policial fundada em elementos objetivos e motivação posterior idônea não macula a prova colhida.

Por conseguinte, demonstrado que o ingresso no domicílio foi resultado direto da continuidade do flagrante, amparado por fundadas razões objetivas e consentimento verbal espontâneo da moradora, afasta-se qualquer alegação de ilicitude. A operação policial observou rigorosamente os limites constitucionais e processuais, inexistindo abuso ou arbitrariedade.

Ademais, nas palavras do MinistroGilmar Mendes,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

A inviolabilidade do domicílio não pode servir de escudo protetivo à prática de crimes permanentes. Ao contrário, a Constituição excepciona expressamente a regra diante da flagrância, que, no caso, se mostrou patente.

De mais a mais, inexiste demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, incidindo, assim, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que:
“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Dessa forma, diante da inexistência de violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, da presença de fundada suspeita, da caracterização de situação de flagrante delito e da regularidade da atuação policial, não se vislumbra qualquer nulidade na prova colhida.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(M É R I T O)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Até o dia 12 de outubro de 2024, por volta das 16h00min, em via pública, localizado na Rua 05, n° 104, Bairro Jardim Itamarati, Nova Olímpia/MT, os denunciados CARLOS BERNARDO DA SILVA, ARTUR INACIO DOS SANTOS e ANA KAROLINA SILVA DE MATOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se em 3 (três) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data transportavam, traziam consigo e entregavam a consumo, substâncias entorpecentes consistentes em 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína e 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência n° 2024.312368 e Laudo Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2024.207952-A01 (ID 176023477).

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, a equipe de Polícia Militar realizava rondas rotineiras, ocasião em que se visualizou dois indivíduos conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Ao que então, foi dado ordem de parada aos indivíduos, momento em que estes iniciaram fuga.

Ato contínuo, fora iniciado acompanhamento veicular, sendo realizado abordagem, onde identificou-se os denunciados CARLOS BERNARDO e ANA KAROLINA. Destarte, durante busca pessoal, fora encontrado na cintura do denunciado CARLOS BERNARDO, 03 (três) porções de substância análoga à maconha.

Ao ser questionada, a suspeita ANA KAROLINA informou possuir mais entorpecente em sua residência. Sendo assim, a equipe diligenciou até o local e
no momento em que
se
encontrava
na residência o denunciado ARTUR chegou no local com uma sacola na mão, onde fora realizado abordagem e busca pessoal, encontrando com este 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Desse modo, fora realizado busca residencial, sendo localizado 01 (uma) por
ç
ão de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão, utilizada para o preparo do entorpecente e R$ 501,40 (quinhentos e um reais e quarenta centavos) em cédulas trocadas, provenientes do comércio ilícito de drogas.

Ainda, ao serem indagados, os denunciados informaram pertencerem a facção criminosa comando vermelho CV e que eram responsáveis por manter boca de fumo no local, bem como realizam o comércio de entorpecentes tipo delivery.

POSTO ISSO, o Ministério Público denuncia a Vossas Excelências CARLOS BERNARDO DA SILVA, ARTUR INACIO DOS SANTOS e ANA KAROLINA SILVA DE MATOS com incursos nas sanções
dos artigos
33 e 35, caput, da

Lei n°11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo seja a presente denúncia autuada (...)”.
(ID
311376391
)

Concluída a instrução criminal, o
j
uízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo os recorrentes da imputação relativa ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, proferindo a condenação já mencionada, a qual é objeto de insurgência por meio do presente recurso.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria e à finalidade mercantil das drogas apreendidas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Todavia, tal pretensão não merece guarida, pois não encontra amparo no acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório judicial, que se revela robusto,
harmônico e absolutamente seguro no sentido da configuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

A materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 311375937), Boletim de Ocorrência (ID 311375939), Termo de Exibição e Apreensão (ID 311375942), Laudos de Constatação e Pericial (
IDs
311375945 e 311376374), além da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

No que se refere à autoria, os depoimentos colhidos em juízo, em especial aquele prestado pelo policial militar responsável pela abordagem e pela prisão em flagrante, revelam-se firmes, coerentes e convergentes, descrevendo com precisão e riqueza de detalhes as circunstâncias da apreensão e a dinâmica dos fatos.

O policial militar Dener Marcelo Corrêa de Souza, condutor da ocorrência e testemunha presencial, narrou com precisão a atuação dos recorrentes, detalhando que, durante patrulhamento ostensivo no bairro Itamarati, a guarnição visualizou uma motocicleta em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes empreenderam fuga, sendo abordados logo em seguida.

Com o condutor Carlos Bernardo da Silva, foram encontradas três porções de maconha, enquanto a passageira Ana Karolina Silva de Matos admitiu espontaneamente guardar mais droga em sua residência, indicando o local onde foi apreendida nova porção de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 501,40 (quinhentos e um reais e quarenta centavos) em cédulas trocadas.

Na sequência, conforme o relato policial, os agentes visualizaram Artur Inácio dos Santos chegando à residência de Ana Karolina de bicicleta, portando uma sacola contendo pasta base de cocaína, ocasião em que foi abordado e preso.

As circunstâncias observadas em campo revelam nítido
modus operandi
voltado à revenda de drogas, com divisão de tarefas entre os agentes, evidenciando vínculo operacional e finalidade comercial comum.

Em juízo, o policial Dener ratificou integralmente o conteúdo do boletim de ocorrência, esclarecendo que a abordagem decorreu de atitude suspeita e tentativa de fuga, bem como que a droga foi encontrada inicialmente em poder de Carlos Bernardo, e, posteriormente, na residência de Ana Karolina, onde também foi apreendida a balança de precisão.

Verbis
:

“
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Boa tarde. Sobre essa ocorrência, o que o senhor se recorda?

POLICIAL DENER
:
É... Nós estávamos em Honda, no bairro Itamaraty, quando visualizamos uma motocicleta e os ocupantes da motocicleta estavam em atitude suspeita. Realizamos a abordagem quando foi localizada uma porção de substância análoga à maconha com os ocupantes da motocicleta e aí, após localizar essa porção de substância, a garupa da motocicleta, não me recordo o nome dela, mas é uma mulher, disse que tinha mais uma porção de droga na casa dela e que seria entregue mais uma porção de droga para ela. Foi uma terceira pessoa. A gente foi até a residência dela. Ao chegar lá, esse cidadão estava chegando de bicicleta lá para entregar essa outra porção de droga. Ao ser abordado, a gente
identificou ele
com o nome de Arthur, esse eu me recordo do nome, e aí adentrou a residência dela, encontrou mais uma porção de droga e a balança de precisão
.

DEFENSORIA PÚBLICA
: Boa tarde.

POLICIAL:
Boa tarde.

DEFENSORIA PÚBLICA
: O senhor falou que a abordagem se deu por atitudes suspeitas. Em que consistiam essas atitudes, por favor?

POLICIAL:

De início, a moto estava com descarga livre, sem escape, e aí a gente ia fazer uma abordagem referente à questão de trânsito. Só que quando a gente acionou o sinal sonoro da viatura, eles empreenderam fuga. Eles tentaram fugir da abordagem. Eles começaram a acelerar sem parar e dificultando a abordagem. Aí a gente fez acompanhamento por algumas esquinas até que conseguimos realizar a abordagem.

DEFENSORIA PÚBLICA
:
Tá
. O rapaz que pilotava a moto, a moça estava na garupa e o rapaz estava pilotando, é isso?

POLICIAL
: Sim, isso.

DEFENSORIA PÚBLICA
: Foi ele que foi encontrado com a droga?

Policial: Sim, a primeira porção de droga estava com ele.

DEFENSORIA PÚBLICA: E com ela? Não tinha nada?

POLICIAL: Com ela, não. Aí ela falou que tinha na residência dela uma porção de droga (...)”.

A jurisprudência pátria é firme e pacífica no sentido de reconhecer a idoneidade da prova testemunhal policial, desde que colhida sob o contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos:
“
O
s depoimentos prestados por policiais, quando firmes, coesos e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo para sustentar o édito

condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal n.º 8 do TJMT dispõe que
“as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas diligências e pelo flagrante, quando em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.”

O laudo pericial, por sua vez, atestou a natureza e a massa das substâncias apreendidas, sendo 12,32 gramas de maconha e 0,72 grama de cocaína, evidenciando a diversidade de entorpecentes sob a posse dos acusados. Tal circunstância, aliada à apreensão de balança de precisão e da quantia de R$ 501,40 (quinhentos e um reais e quarenta centavos) em dinheiro fracionado, reforça, de forma inequívoca, a destinação mercantil dos entorpecentes.

Não se desconhece que a quantidade de droga apreendida não é expressiva.

Todavia, como reiteradamente assentado pela jurisprudência, o critério quantitativo não é isoladamente determinante para a configuração do tráfico, devendo o juízo valorar o contexto fático, o modo de acondicionamento, os instrumentos apreendidos e o comportamento dos acusados.

Nesse sentido:

“A condição de usuário não exclui, por si só, a tipificação do tráfico, quando presentes indícios claros de destinação mercantil.”
(
TJMT,
N.U 1000150-33.2024.8.11.0036, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 22/08/2025
).

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 possui natureza mista e de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas ali descritas, como guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo, preparar ou fornecer, desde que demonstrado o
animus
de mercancia.

Assim, a ausência de flagrante de venda não descaracteriza o crime de tráfico de drogas, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
:

“A ausência de flagrante de comercialização não descaracteriza o delito de tráfico, cuja tipificação abrange condutas como guardar, ter em depósito ou transportar substâncias entorpecentes.”
(STJ, AREsp 2.773.439/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025).

A alegação defensiva de que os entorpecentes se destinavam exclusivamente ao consumo próprio é insustentável diante da pluralidade de elementos que evidenciam o dolo de traficar: a diversidade de drogas, a confissão extrajudicial de Ana Karolina, a apreensão de balança de precisão, o dinheiro em notas miúdas, a tentativa de fuga e a chegada de terceiro portando substância distinta para entrega.

Tais circunstâncias convergem para a caracterização do chamado “tráfico formiguinha”, modalidade que se manifesta pela comercialização de pequenas porções, com o intuito de dissimular a atividade ilícita e dificultar a atuação policial.

Longe de atenuar a gravidade da conduta, tal expediente revela maior ardil e reprovabilidade, na medida em que visa mascarar o comércio de drogas sob a aparência de consumo pessoal.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou:

“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário. A conduta do apelante caracteriza o chamado tráfico ‘formiguinha’, modalidade que pressupõe a venda fracionada de entorpecentes a usuários indeterminados.”
(TJMT, Ap. Crim. n.º 1000815-25.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 13/03/2023).

Assim, não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é firme, linear e convergente, não havendo qualquer dúvida razoável que autorize a absolvição ou a desclassificação da conduta.

A incidência do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 pressupõe prova inequívoca de destinação exclusiva ao uso próprio, o que, como se vê, não se extrai de nenhuma das provas dos autos.

Dessa forma, o quadro probatório revela, de forma segura e convincente, que os apelantes mantinham entorpecentes com inequívoca finalidade de tráfico, participando de estrutura elementar de comercialização ilícita, de modo habitual e coordenado.

À vista disso, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, como medida de justiça, de coerência com o conjunto probatório e de efetiva tutela ao bem jurídico da saúde pública.

A pretensão subsidiária de readequação da pena dos recorrentes Carlos e Artur, fundada na alegação de equívoco no reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase do critério trifásico da dosimetria, não merece acolhimento.

A sentença reconheceu, com acerto, a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal em relação aos apelantes Carlos Bernardo da Silva e Artur Inácio dos Santos, tendo em vista a existência de execuções penais ativas em desfavor dos mesmos, respectivamente sob os números 0006589-11.2017.8.11.0008 e 2000079-98.2024.8.11.0008 (SEEU).

A exasperação foi fixada na fração de 1/6, parâmetro reiteradamente admitido pela jurisprudência do STJ, mostrando-se proporcional e juridicamente adequada
:

“
A fração de1/6aplicada para o aumento da pena por reincidência está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, sendo considerada razoável e proporcional
”
.
(
AgRg no REsp 2202298/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 26/06/2025)

De igual modo, correto o regime inicial fechado.

Tratando-se de réus reincidentes e pena definitiva superior a 4 (quatro) anos, não incide a orientação da Súmula 269/STJ (que admite o semiaberto ao reincidente apenas quando a reprimenda não excede 4 anos e as circunstâncias judiciais lhe são inteiramente favoráveis).

Com efeito:

“Inviável a fixação de regime diverso do fechado uma vez que o réu é reincidente e a pena foi fixada acima do patamar estabelecido pela sumula 269 do STJ para réus reincidentes, considerando também as circunstâncias do caso concreto”
(N.U 1000708-80.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 08/08/2025).

Some-se a isso as particularidades do caso, como a pluralidade e a natureza das drogas apreendidas, o dinheiro fracionado e a presença de instrumentos típicos da traficância, que recomendam a adoção de maior rigor na fixação do regime inicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Mantém-se, portanto, o regime fechado para ambos os réus.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025